Tribunal: TJSP
Processo: 1048536-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor de Educação Básica II - Licença-saúde – Pretensão de regularizar o período em que permaneceu afastado do cargo para tratamento de saúde - Laudo Pericial do IMESC que concluiu pela capacidade laborativa preservada no período em questão e ausência de novos elementos que levem a discordar da avaliação pericial realizada pelo DPME – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor de Educação Básica II - Licença-saúde – Pretensão de regularizar o período em que permaneceu afastado do cargo para tratamento de saúde - Laudo Pericial do IMESC que concluiu pela capacidade laborativa preservada no período em questão e ausência de novos elementos que levem a discordar da avaliação pericial realizada pelo DPME – Sentença mantida – Apelação desprovida.